Tribunal: TJES
Processo: 5010947-29.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010947-29.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON ROCHA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010947-29.2023.8.08.0000

PACIENTE: EDSON ROCHA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO QUE ENCERRA MATÉRIA DE MÉRITO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PAD COLETIVO. JULGAMENTO COLETIVO. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE. NÃO COMPROVADO. DENEGAR A ORDEM.

1. Preliminar de não conhecimento que encerra matéria de mérito.

2. Admite-se a impetração de habeas corpus, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

3. Não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos. Precedentes STJ.

4. Não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva, uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos. Precedentes STJ.

5. Caso em que fora reconhecida a autoria coletiva, procedendo-se à individualização da punição do apenado. Nesse cenário, fora reconhecida a prática da falta grave por parte do reeducando, com fulcro no artigo 50, inciso VI, c/c art. 39, inc. II, ambos da LEP, promovendo-se a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado.

6
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010947-29.2023.8.08.0000

PACIENTE: EDSON ROCHA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no Id. 6280496, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, ante a inadequação da via eleita.

Ora, ao que verifico, a questão suscitada encerra matéria de mérito e, portanto, será analisada adiante.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado em favor de
EDSON ROCHA DA SILVA
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato supostamente coator praticado pelo
J
UÍZO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE VIANA
, nos autos da execução penal tombada sob nº 20006417-82.022.8.08.0035 (Id. 6061629), em que fora aplicada pena grave em desfavor do paciente, acarretando a regressão definitiva para o regime fechado.

Como cediço, em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

Na hipótese vertente, em decisão proferida em 06/9/2023 (Id. 6061629), a suposta autoridade coatora rejeitou as justificativas apresentadas pelo paciente e determinou a regressão do regime para o fechado, sob o seguinte fundamento:

“
Narram os autos que ocorreram perturbações nos transportes públicos devido ao comportamento problemático de alguns reeducandos durante o trajeto de ida e volta do trabalho externo. Além disso, informações indicavam que eles estariam fazendo uso de substâncias entorpecentes durante os deslocamentos. A Direção do Presídio tomou conhecimento desses incidentes por meio de uma mensagem enviada via WhatsApp pelo Policial Rodoviário Federal Sandro. Em resposta a essas informações, foram iniciadas investigações para apurar os fatos, incluindo a realização de uma reunião com membros da comunidade de Viana, no estado do Espírito Santo.

Durante a reunião, foram discutidas as denúncias relacionadas a alguns detentos que trabalhavam externamente e estavam causando tumultos nas linhas de ônibus do transporte público estadual, especificamente nos horários das 18h10 e 19h30. As denúncias incluíam relatos de xingamentos, uso de drogas, ameaças aos passageiros e motoristas, bem como assédio. No procedimento administrativo conduzido, foram ouvidas duas testemunhas que preferiram não se identificar, as quais confirmaram os fatos e forneceram os nomes dos internos envolvidos.

(...)

No caso concreto,
o reeducando foi identificado pelas testemunhas não identificadas como um dos presos que “engole drogas e traz para a cadeia”, bem como “pula a roleta, intima (SIC) os motoristas todos os dias para não pagar passagem, que faz parte do grupo de presos que quando está chegando no terminal, se juntam na frente do ônibus, na primeira fileira, para que o motorista pare antes e não paguem a passagem
”.

A conduta descrita acima configura as faltas graves descritas no art. 50, inc. VI c/c art. 39, inc. II, todos da LEP.

(...)

Afigura-se a conduta do sentenciado como evidente desobediência e desrespeito, amoldando-se, com justeza, à descrição prevista no art. 50, VI, c/c. o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal
.

Entendo que as justificativas apresentadas pelo reeducando não merecem guarida, uma vez que restou evidenciada a prática da falta disciplinar prevista no artigo 50, inc. VI, da LEP, vez que, comete falta grave o condenado que inobservar os deveres previstos no art. 39, inc. II, da LEP, que diz: obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

Desta feita, caracterizada a falta grave, conforme dispõe o art. 118 da LEP “A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I – pratica fato definido como crime doloso ou falta grave”
.
(negrito nosso)

Diante de tal contexto, sustenta a Defesa que o PAD fora julgado de forma coletiva, não havendo a individualização da conduta do paciente.

Ora, o art. 45, § 3º, da Lei de Execução Penal, veda as sanções coletivas.

Nesse quadrante, é pacífica a jurisprudência da Corte da Cidadania no sentido de que
“não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico.
A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos”
(AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018).
(H
C n. 744.193/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Diante de tal perspectiva, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a Defesa, fora reconhecida a autoria coletiva, procedendo-se à individualização da punição do apenado.

Nesse cenário, cumpre destacar que a suposta autoridade coatora (decisão acostada no Id. 6061629) reconheceu a prática da falta grave por parte do reeducando, com fulcro no artigo 50, inciso VI, c/c art. 39, inc. II, ambos da LEP, promovendo a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do Reeducando para o FECHADO, além de ter fixado como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da falta 08/02/2023. Outrossim, considerando a gravidade dos fatos, declarou a perda dos dias remidos no patamar de 1/6 (um sexto).

Desta feita,
“
não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva, uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos. [...] (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)